Tribunal: STF
Processo: Rcl 67653
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÕES RECLAMADAS ANTERIORES AOS PARADIGMAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional. A reclamante alegou desrespeito à ADPF 354/DF e ao RE 958.252/MG.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se os precedentes indicados, fixados posteriormente às decisões reclamadas, podem ser considerados paradigmas para a reclamação constitucional. 



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação é inviável quando o ato impugnado é anterior ao julgamento ou à súmula que se afirma desrespeitada.



    4. Não há como imputar a ofensa a um paradigma que não existia no momento da decisão impugnada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único; CPC, art. 85, § 8º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 46.032 AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/8/2021; STF, Rcl 60.310 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023; STF, Rcl 43.954 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024.